Tribunal: CARF
Processo: 10850.902934/2017-87
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCIO AVITO RIBEIRO FARIA
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-02-08
Data de publicação: 2024-02-26

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10850.902934/2017-87
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-004.271 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
7 de fevereiro de 2024
Recorrente
COBB-VANTRESS BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Data do fato gerador: 31/12/2013
DIREITO SUPERVENIENTE. SÚMULA CARF No 164.
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o
pedido de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é
insuficiente para a comprovação do crédito, sendo indispensável a
comprovação do erro em que se fundamenta a retificação.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar
no princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a
apresentação de documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência
tributária (Parecer PGFN no 591, de 17 de abril de 2014).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação do direito superveniente previsto nas
determinações da Súmula CARF no 164 para fins de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
com o consequente retorno dos autos à DRF de Origem para verificação da existência,
suficiência e disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Márcio Avito Ribeiro Faria,
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Gustavo de Oliveira Machado e Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente).
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10850.902934/2017-87
Fl. 5243
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-004.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902934/2017-87

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face do Acórdão no 102-002.867, proferido pela
1a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02, que, por unanimidade de
votos, julgou improcedente a manifestação de inconformidade (fls. 86/95).
A Declaração de Compensação PER/DCOMP no 40777.61618.290415.1.3.04-
4634, foi apresentada com intuito de compensar crédito da CSLL – cód. 2484, do período de
apuração de 31/12/2013, com os débitos relacionados. O crédito informado, no valor original na
data da transmissão de R$ 80.734,10, seria decorrente de pagamento indevido, relativo ao DARF
no valor de R$ 3.924.315,85, recolhido em 31/01/14.
Por meio do Despacho Decisório Eletrônico, de fl. 14, a Autoridade Competente
não homologou a compensação se fundamentando no fato de que o crédito associado ao DARF
foi objeto de análise em PER/DCOMP anteriores que referenciam o mesmo pagamento, cuja
decisão concluiu pela inexistência de crédito remanescente para utilização em novas
compensações ou atendimento de pedidos de restituição.
Em sede de manifestação de inconformidade alegou o seguinte:
1. Primeiramente, faz-se necessária a observação sobre a DCTF da Contribuinte
de dezembro de 2013, que foi objeto de diversas retificações e análises pela Receita Federal do
Brasil, chegando-se a “7a DCTF (6a retificadora), transmitida em 20.07.2016” que consta como
“ativa”, com nenhum débito indeferido após análise (doc. 01).
2. No que diz respeito à liberação da transmissão da 7a DCTF (6a retificadora) de
dezembro de 2013, foi realizada em 20.07.2016 (doc. 05), que consta como “ativa”, com nenhum
débito indeferido após análise pela Receita Federal do Brasil (doc. 01).
3. Com a transmissão da 7a DCTF (6a retificadora) de dezembro de 2013, referente
aos valores de IRPJ e CSLL, os valores finais e corretos são de:
a) CSLL (2484): R$ 4.355.985,91 (quatro milhões trezentos e cinquenta e cinco
mil novecentos e oitenta e cinco Reais e noventa e um centavos).
4. Sendo assim, considerando os DARFs recolhidos pela Contribuinte, cód. 2484,
competência dezembro de 2013 (doc. 06), somam o montante de R$ 4.437.316,98 (quatro
milhões quatrocentos e trinta e sete mil trezentos e dezesseis Reais e noventa e oito centavos),
sendo que os valores pagos a maior pela Contribuinte montavam os seguintes valores:
a) CSLL: R$ 81.331,07 (oitenta e um mil trezentos e trinta e um Reais e sete
centavos).
5. Assim, a Contribuinte transmitiu, em 28.02.2014, sua primeira PER/DCOMP,
com retificação no mesmo dia, sendo que após transmissão da 7a DCTF (6a retificadora) de
dezembro de 2013, apurou-se novo crédito tributário, com compensação de CSLL, por meio de
nova PER/DCOMP:
Fl. 5244
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-004.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902934/2017-87

a)
PER/DCOMP
no
00875.03287.280214.1.3.04-0353,
com
retificadora
no33178.59935.280214.1.7.04-2990: original de R$ 596,97 (quinhentos e noventa e seis Reais e
noventa e sete centavos), e atualização na retificadora de R$ 602,94 (seiscentos e dois Reais e
noventa e quatro centavos) – doc. 07; e,
b) PER/DCOMP no 40777.61618.290415.1.3.04-4634: original de R$ 80.734,10
(oitenta mil setecentos e trinta e quatro Reais e dez centavos), e atualizado de R$ 91.512,10
(noventa e um mil quinhentos e doze Reais e dez centavos) – doc. 08.
6. Nota-se que o valor original compensado pelas PER/DCOMPs acima
mencionadas perfaz o total de R$ 81.331,07 (oitenta e um mil trezentos e trinta e um Reais e sete
centavos), exatamente o valor mencionado na 7a DCTF (6a retificadora) de dezembro de 2013,
considerada “ativa” pela Receita Federal do Brasil.
7. Pelos fatos acima demonstrados, deverá ser considerado o novo valor de R$
4.355.985,91 (quatro milhões trezentos e cinquenta e cinco mil novecentos e oitenta e cinco
Reais e noventa e um centavos), recolhido por meio dos DARFs cód. 2484, demonstrado na 7a
DCTF (6a retificadora) de dezembro de 2013, com consequente homologação de ambas as
PER/DCOMPs
transmitidas,
no
40777.61618.290415.1.3.04-4634,
objeto
da
presente
manifestação,
e
00875.03287.280214.1.3.04-0353
(com
retificadora
no
33178.59935.280214.1.7.04-2990).
8. Portanto, sendo considerada “ativa” a 7a DCTF (6a retificadora) de dezembro de
2013, as consequentes PER/DCOMPs para compensação dos valores recolhidos a maior devem
ser homologadas pela Receita Federal do Brasil.
9.
Assim, devem ser homologadas ambas as PER/DCOMPs no
00875.03287.280214.1.3.04-0353
(retificadora
no
33178.59935.280214.1.7.04-2990)
e
40777.61618.290415.1.3.04-4634, com consequente arquivamento do presente procedimento
administrativo (10850- 902.934/2017-87).
A d. DRJ por sua vez entendeu que a manifestante não teria apresentado
comprovação para as retificações promovidas na DCTF,
Na sua Manifestação de Inconformidade o Contribuinte não apontou as razões do
“equívoco” em relação à apuração do novo valor da CSLL, assim como não apresentou
nenhum documento que comprovasse a mudança da CSLL apurada.
Depreende-se dos autos que o conjunto probatório apresentado pela defendente em sua
manifestação de inconformidade se mostra insuficiente para demonstrar os fatos que
decorreram no valor da CSLL apurada a menor( comprovação da existência do direito
creditório requerido). Ademais, não foram apresentados a escrituração contábil e/ou
documentos que subsidiassem os lançamentos que comprovassem fatos contábeis
inerentes ao “equívoco cometido”.
Desta forma, não restou comprovado os fatos apresentados pela defendente em sua
manifestação de inconformidade.
Assim, julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade.
DO RECURSO VOLUNTÁRIO
Fl. 5245
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-004.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902934/2017-87

Regularmente cientificada, em 3.5.2022 (Termo de Ciência por Abertura de
Mensagem, de fl. 102), o recurso foi juntado aos autos em 1.6.2022, à fl. 103, assim sintetizado
(fls. 106 e seguintes):
Sustentou, que em sede de Manifestação de Inconformidade, não só teria
esclarecido, mas também apresentado todos os documentos idôneos que justificariam as
retificações e a apuração de menor valor referente à CSLL, o que ensejou no recolhimento a
maior do referido tributo e, portanto, no direito de crédito que ora faz jus a recorrente.
Passou a relatar os mesmo fatos apresentados quando da sua Manifestação de
Inconformidade dando conta de que a DCTF ativa, de dezembro de 2013, após várias
retificações, seria a 7a DCTF (6a retificadora), transmitida em 20.07.2016.
Defendeu que o valor original compensado pelas PER/DCOMPs mencionadas
perfaz o total de R$ 81.331,07 (oitenta e um mil trezentos e trinta e um Reais e sete centavos),
exatamente o valor mencionado na 7a DCTF (6a retificadora) de dezembro de 2013, considerada
“ativa” pela Receita Federal do Brasil.
Sustentou que os valores efetivamente devidos pela recorrente perfazem o valor
de R$ 4.355.985,91 (CSLL), e o recolhimento pelos DARFs, cód. 2484, competência dezembro
de 2013, somam o montante de R$ 4.437.316,98, sendo direito da recorrente o crédito referente
ao recolhimento a maior de CSLL (R$ 81.331,07).
Para a Recorrente a comprovação da apuração da CSLL a menor se dá mediante
comparação entre a apuração da DIPJ Original (doc. 01) com a DIPJ Retificadora Final (doc.
02). A diferença entre uma e outra, que afetou o cálculo dos impostos, foi um aumento de
Exclusão no LALUR, isto é, uma reversão contábil não considerada na exclusão no primeiro
cálculo de DIPJ Original e considerada corretamente no DIPJ Retificadora.
No tocante à escrituração contábil da recorrente, constata-se o reflexo da exclusão
aumentada que originou o crédito de IRPJ e CSLL, referente a dezembro de 2013. No Livro
Diário n. 67 Cobb 12.2013, página 469, número de lançamento 0100038064, referente ao IRPJ e
à CSLL (doc. 03), está registrado o valor do crédito da recorrente.
Como informado, a 7a DCTF (6a Retificadora, 12/2013) evidencia o valor da
CSLL devida e o valor a maior recolhido, cuja diferença gerou o crédito da recorrente, conforme
fl. 57 destes autos. A fim de reforçar a comprovação da compensação do valor de CSLL
realizada durante o ano de 2015, ano em que foi feito a PER/DCOMP e depois feita a
compensação, relata a cronologia dos eventos contábeis.
Em síntese, os motivos que levaram a recorrente a proceder com as retificações
foram basicamente erros de digitação, utilização de um código ao invés de outro no
preenchimento dos DARF’s, falta de adição na base cálculo da CSLL de despesa referente ao
FUNRURAL com importância depositada em Juízo, correção de informações inseridas em
retificações anteriores, dentre outros motivos detalhadamente justificados na Carta de
Esclarecimento de fls. 26-28.
Segundo a Recorrente a rejeição dos referidos pleitos, todavia, nem sempre
decorre de infração tributária, na medida em que pode ser originada de interpretações
Fl. 5246
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-004.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902934/2017-87

divergentes do contribuinte e do fisco sobre a norma de regência ou mesmo de meros erros
formais, como no presente caso.
As razões dos equívocos cometidos pela recorrente no preenchimento das
declarações se resumem, como visto, a erros de digitação que todo ser humano está suscetível de
cometer, os quais não podem ser interpretados como má-fé ou infração do contribuinte na
intenção de lesar o erário, que sempre cumpriu rigidamente todas as suas obrigações fiscais.
E, como cediço, tanto a legislação de regência quanto a própria Receita Federal do
Brasil, por meio do Parecer Normativo COSIT n. 02/2015, possui o entendimento que a DCTF
poderá ser retificada mesmo após o envio da PER/DCOMP, bem como após o indeferimento da
restituição ou não homologação da compensação, sendo prescindível a autorização do Fisco.
Logo, a recorrente procedeu estritamente nos termos da lei, retificando as
informações e dados inseridos equivocadamente nas declarações a fim de se chagar ao numerário
correto. Punir o contribuinte que age de boa-fé e com transparência, certamente não foi a
intenção do legislador. É o que se busca corrigir com o presente recurso.
DOS PEDIDOS
Ante todo o exposto, requer aos nobres julgadores:
a) Preliminarmente, o conhecimento do presente recurso, porquanto tempestivo, e a
declaração de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, nos termos do artigo 151,
inciso III, do Código Tributário Nacional, e artigo 33 do Decreto n. 70.235/1972 (efeito
suspensivo);
b) No mérito, requer o INTEGRAL PROVIMENTO do presente recurso voluntário, a
fim de que seja reformado o acórdão n. 102-002.867, proferido pela 1a Turma da
Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 02 (DRJ02), e, com isso, sejam
homologadas
ambas
as
PER/DCOMPs
n.
00875.03287.280214.1.3.04-0353
(retificadora n. 33178.59935.280214.1.7.04-2990) e 40777.61618.290415.1.3.04-4634,
exonerando em sua totalidade o crédito tributário exigido pelo fisco, com o consequente
arquivamento do presente procedimento administrativo, uma vez que fartamente
comprovado o direito ao crédito da recorrente, inclusive pela situação atual de “ativa”
da 7a DCTF (6a retificadora) de dezembro de 2013 pela própria Receita Federal do
Brasil.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Márcio Avito Ribeiro Faria, Relator.
Submete-se à apreciação desta Turma de Julgamento o recurso voluntário
oferecido pela contribuinte COBB VANTRESS BRASIL LTDA.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, denominada Código Tributário Nacional – CTN. Assim, dele toma-se conhecimento.
Fl. 5247
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-004.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902934/2017-87

DELIMITAÇÃO DA LIDE
Inicialmente cumpre esclarecer que o litigio em questão refere-se à compensação
declarada no PER/DCOMP no 40777.61618.290415.1.3.04-4634.
Assim, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide1, a
atividade judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo a suposto
pagamento a maior no montante de R$ 80.734,10, originado de DARF recolhido em 31/01/2014,
a título de Estimativa Mensal de CSLL (cód. 2484), no valor total de R$ 3.924.315,85, referente
ao Período de Apuração – PA 31/12/2013.
Pois bem.
Nos termos do art. 156, II, do Código Tributário Nacional (CTN), a compensação
tributária é uma modalidade de extinção do crédito tributário, mediante a qual se promove o
encontro de duas relações jurídicas: (i) a relação jurídica de indébito tributário, na qual o
contribuinte tem o direito de exigir, e o Estado tem o dever de restituir determinada quantia ao
contribuinte; e (ii) a relação jurídica tributária, na qual o Estado tem o direito de exigir, e o
contribuinte o dever de recolher determinada quantia aos cofres públicos (crédito tributário).
O julgamento de Recurso em processo administrativo de compensação é definido
pelo crédito alegado, cujo reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional, nos
termos do art. 170 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966, denominada Código Tributário
Nacional – CTN2, exige a averiguação da sua liquidez e certeza. É de se notar que o Recurso
embute solicitação de desconstituição de confissão de dívida anterior e, nesse contexto, deve ele
atestar que o direito de crédito aproveitado na compensação tem apoio não só legal como
documental.
Ressalte-se que o chamado ônus da prova é da contribuinte no que tange à
existência e regularidade do crédito com que pretendeu extinguir a obrigação tributária. Com
efeito, ao declarar à Autoridade Tributária que dispunha de crédito capaz de extinguir um débito,
o contribuinte assume a incumbência de demonstrar sua liquidez e certeza quando do exame
administrativo. Como visto, a disponibilidade do crédito não existia na fase em que aconteceu a
conferência eletrônica da compensação e sua liquidez e certeza não foi demonstrada nesta fase
de contestação do despacho resultante.
Subsidiariamente o art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) Lei no 13.105, de
16 de março de 2015. estabelece que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato
constitutivo do seu direito, e ao autor, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou
extintivo do direito do autor.
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

1 art. 15, art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica supletiva e subsidiariamente ao Processo
Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972.
2 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 5248
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-004.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902934/2017-87

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
A norma extraída deste dispositivo determina que o ônus da prova do fato
constitutivo do seu direito incumbe ao autor. Aplicada ao contexto da compensação tributária,
tem-se que compete ao contribuinte produzir a prova da certeza e liquidez do crédito que alega
ter perante o Fisco.
Na compensação, cabe ao contribuinte provar a existência do crédito líquido e
certo declarado. Se não se desincumbiu do ônus da prova do fato constitutivo do seu direito, não
há que se exigir da autoridade fiscal a demonstração de qualquer elemento contrário à alegação
do crédito.
No caso em concreto, o Recorrente retificou a DCTF após ter sido cientificado do
Despacho Decisório denegatório do seu pedido de compensação, sem, contudo, comprovar o erro
em que se funda, assim registrado no r. Acórdão(destaque nosso):
Na sua Manifestação de Inconformidade o Contribuinte não apontou as razões do
“equívoco” em relação à apuração do novo valor da CSLL, assim como não apresentou
nenhum documento que comprovasse a mudança da CSLL apurada.
Depreende-se dos autos que o conjunto probatório apresentado pela defendente em
sua manifestação de inconformidade se mostra insuficiente para demonstrar os
fatos que decorreram no valor da CSLL apurada a menor( comprovação da existência
do direito creditório requerido). Ademais, não foram apresentados a escrituração
contábil e/ou documentos que subsidiassem os lançamentos que comprovassem fatos
contábeis inerentes ao “equívoco cometido”.
Desta forma, não restou comprovado os fatos apresentados pela defendente em sua
manifestação de inconformidade.

Já em relação à DCTF (que constitui confissão de dívida) a sua retificação após a
ciência do despacho decisório não é suficiente, por si só, para a comprovação do crédito nela
declarado, a teor da Súmula CARF no 164:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido de
restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente para a
comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em que se
fundamenta a retificação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de 10/11/2021,
DOU de 11/11/2021).
Importante destacar que a retificação da DCTF após o indeferimento do pedido ou
da não homologação da compensação, de acordo com o Parecer Normativo Cosit no 02, de 28 de
agosto de 20153, não impede que o direito creditório pleiteado no Per/Dcomp seja comprovado
por outros meios, quais sejam, documentação contábil e fiscal.

3 Conclusão 22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF – original ou retificadora – que confirmam disponibilidade de direito
creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não
sejam diferentes das informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por força do
disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no caso concreto, da competência da
autoridade fiscal para analisar outras questões ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
Fl. 5249
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-004.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902934/2017-87

Assim, o conjunto DIPJ e DCTF retificadora, por si só, não comprova a existência
do alegado crédito, devendo vir acompanhado de provas suficientes a demonstrar o erro promovido
nas declarações originais.
Pois bem.
Como visto, o conjunto probatório apresentado em sede de manifestação de
inconformidade foi insuficiente para demonstrar a certeza e liquidez do alegado crédito do
sujeito passivo contra a Fazenda, motivo da não homologação da compensação:
No caso em foco, em que o crédito aproveitado em declaração de compensação
teria suposta origem em pagamento maior que o apurado e devido, a comprovação da certeza e
liquidez do direito ata-se intimamente à necessária comprovação do erro presente em declaração
prestada à Administração Tributária. Vale destacar que essa exigência está expressa no artigo
147 do CTN:
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.

b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o PER/DCOMP que utiliza como
crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do
pedido ou da não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de inconformidade tempestiva
contra o indeferimento do PER ou contra a não homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à
DRF. Caso se refira apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento integral daquele
crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim proceder. Caso haja questão de direito a ser
decidida ou a revisão seja parcial, compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB, conforme art. 9o-A da IN RFB no
1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de retificação de DCTF se encerre com a
sua homologação, o julgamento referente ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado,
devendo o processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento de retificação de DCTF
se encerre com a não homologação de sua retificação, o processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por
continência, ser apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório, cabendo à DRJ analisar
toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa
deve comunicar o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na análise da
manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em decorrência de alguma restrição contida
na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja
comprovado por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se tornar disponível depois de retificada
a DCTF, não poderá ser objeto de nova compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74
da Lei no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a análise do pedido de revisão de
ofício do PER/DCOMP compete à autoridade administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as
restrições do Parecer Normativo no 8, de3 de setembro de 2014, itens 46 a 53. (grifos acrescentados)

Fl. 5250
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-004.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902934/2017-87

Assim, somente em sede recursal foram trazidos aos autos documentos outros,
que, segundo a Recorrente seriam hábeis a comprovar seu direito.
Nesta seara, para a análise das provas, cabe a aplicação do enunciado estabelecido
nos termos do art. 1234 do Regimento Interno do Regimento Interno do CARF, aprovado pela
Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,, qual seja a já citada Súmula CARF no 164.
Tendo em vista as divergências identificadas no recurso voluntário é possível, a
partir do acervo fático-probatório, conforme a Súmula CARF no 164, analisar a possibilidade de
deferimento do indébito como se fosse pagamento a maior.
Tem-se que no processo administrativo fiscal a Administração deve se pautar no
princípio da verdade material, flexibilizando a preclusão no que se refere a apresentação de
documentos, a fim de que se busque ao máximo a incidência tributária (Parecer PGFN no 591, de
17 de abril de 2014).
Direito Superveniente: Súmula CARF no 164
Os efeitos da aplicação do direito superveniente fixa a relação de causalidade com
a possibilidade de deferimento da Per/DComp. Esta legislação impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora retomar a verificação do indébito. Registre-se que não se tratar de nova lide, mas
sim a continuação de análise do direito creditório pleiteado considerando o saneamento no seu
exame.
Por conseguinte, não há que se falar em preclusão do direito de a Fazenda Pública
analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato complementar não
ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa desde a
instauração do litígio.

4 Art. 123. A jurisprudência assentada pelo CARF será compendiada em Súmula de Jurisprudência do CARF.
§ 1o Compete ao Pleno da Câmara Superior de Recursos Fiscais a edição de enunciado de súmula quando se tratar
de matéria que, por sua natureza, for de competência de todas as Turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais.
§ 2o As turmas da Câmara Superior de Recursos Fiscais poderão aprovar enunciado de súmula que trate de matéria
concernente à sua competência.
§ 3o A súmula entrará em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial da União.
§ 4o As Súmula de Jurisprudência do CARF deverão ser observadas nas decisões dos órgãos julgadores referidos nos
incisos I e II do caput do art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972.
Fl. 5251
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-004.271 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10850.902934/2017-87

Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Princípio da Legalidade
Tem-se que nos estritos termos legais este entendimento está de acordo com o
princípio da legalidade a que o agente público está vinculado (art. 37 da Constituição Federal,
art. 116 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990, art. 2o da Lei no 9.784, de 29 de janeiro de
1999, art. 26-A do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972 e art. 62 do Anexo II do
Regimento Interno do CARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de julho de 2015).
Dispositivo
Em assim sucedendo em dar provimento em parte ao recurso voluntário, para
aplicação do direito superveniente previsto nas determinações da Súmula CARF no 164 para fins
de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito, mas sem homologar a
compensação por ausência de análise do mérito, com o consequente retorno dos autos à DRF de
Origem para verificação da existência, suficiência e disponibilidade do direito creditório
pleiteado no Per/DComp devendo o rito processual ser retomado desde o início.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Márcio Avito Ribeiro Faria

Fl. 5252
DF CARF MF
Original